Tribunal: TJSP
Processo: 2057915-36.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
r n. 171, de 18 de novembro de 2021, alterada pela Lei Complementar n. 336, de 05 de outubro de 2.022, do Município de Ipaussu - Criação de função de confiança - Incumbências que não correspondem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas - Ademais, relação de confiança não evidenciada. Violação aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Carta Estadual. De janeiro de 2025Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade que se revela também em razão da violação ao pacto federativo. Competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Municípios que não podem inovar na matéria. Postos que devem ser providos mediante concurso público. Inteligência do art. 251 da Constituição Bandeirante. Ação procedente.

Modulação de efeitos da eficácia do julgamento para ter início no prazo de 120 dias contados do dia 1o de janeiro de 2025, a fim de evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2057915-36.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

01/08/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face de preceitos das Lei Complementar n. 171, de 18 de novembro de 2021, alterada pela Lei Complementar n. 336, de 05 de outubro de 2.022, do Município de Ipaussu - Criação de função de confiança - Incumbências que não correspondem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas - Ademais, relação de confiança

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face de preceitos das Lei Complementar n. 171, de 18 de novembro de 2021, alterada pela Lei Complementar n. 336, de 05 de outubro de 2.022, do Município de Ipaussu - Criação de função de confiança - Incumbências que não correspondem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas - Ademais, relação de confiança não evidenciada. Violação aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Carta Estadual. De janeiro de 2025Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade que se revela também em razão da violação ao pacto federativo. Competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Municípios que não podem inovar na matéria. Postos que devem ser providos mediante concurso público. Inteligência do art. 251 da Constituição Bandeirante. Ação procedente.

Modulação de efeitos da eficácia do julgamento para ter início no prazo de 120 dias contados do dia 1o de janeiro de 2025, a fim de evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.